Tribunal: TJES
Processo: 5009553-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009553-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ADELSON MUNALDI FILHO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5009553-76.2022.8.08.0014

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: ADELSON MUNALDI FILHO, VERIDIANA MATIAS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL, PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. RECORRENTE REQUER O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. RECURSO IMPROVIDO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relatam que adquiriram passagens aéreas da ré Azul para cumprir trecho pelo território nacional, todavia, alegam que seu voo sofreu reacomodação de malha aérea, gerando necessidade de reacomodação, causando-lhes prejuízos e transtornos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida a pagar a cada parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Por isso, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da companhia aérea pelos supostos danos morais causados, alegando que, em razão da necessidade de a aeronave passar por uma manutenção extraordinária, o voo sofreu cancelamento, a qual foi realizada visando a maior segurança dos passageiros, tendo sido procedida a reacomodação imediata no próximo voo disponível, sem custos. Ainda, sustentou a tese de força maior, pugnando pelo afastamento de sua responsabilidade. Por fim, defendeu a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações, quais sejam o cancelamento do voo e a necessidade de readequação da malha aérea, que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos morais pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927. Danos morais, estes, inclusive, perfeitamente configurados.

Vejamos o entendimento exposto no julgamento de um caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE. As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos transportados.
No caso em apreço, a ré não logrou demonstrar causa excludente de responsabilidade, considerando que a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada situação imprevisível.
DANOS MORAIS.
Danos morais caracterizados, diante do atraso injustificado
de 16 horas para a partida do voo, saindo Roma para São Paulo e de mais de 16 horas de espera para decolarem para Porto Alegre (...). TJ-RS - AC: 50008443020198210003 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 28/09/2021, 12ª Câmara Cível, Data da Publicação: 08/10/2021.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Dessa maneira, reputo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)